Tribunal: TJMT
Processo: 0036917-45.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036917-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (APELANTE), RENATO ALVES DE BESSA - CPF: 066.179.031-29 (APELANTE), NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS - CPF: 353.732.021-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CONCURSO DE AGENTES.
CORRÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGISTRO VÁLIDO NO SEEU. MANUTENÇÃO. OUTRO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de apelação criminal interposta pelos corréus contra sentença que os condenou à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), cometido mediante o emprego de grave ameaça, com uso de arma de fogo, e concurso de agentes, ocasião em que foram subtraídos o veículo da vítima e seus pertences pessoais. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação de ambos os réus e, subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para manter a condenação de ambos os apelantes pelo roubo majorado; (
ii
) aferir se o reconhecimento da agravante da reincidência em relação
ao
segundo corréu
é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do primeiro corréu apoiou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado por policial militar na fase inquisitorial, não confirmado em juízo e desacompanhado de qualquer outro elemento probatório que o vinculasse ao fato delituoso.

4. Não houve flagrante, apreensão de objetos subtraídos ou qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório que corroborasse a versão acusatória em seu desfavor,
impondo sê-lhe

absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. O segundo corréu, por sua vez, foi preso em flagrante enquanto empreendia fuga, logo após abandonar a caminhonete subtraída. Foi reconhecido presencialmente pela vítima e por policial militar, formando um conjunto probatório robusto acerca de sua participação direta no delito de roubo.

6. Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se harmônicos, coerentes e compatíveis com as circunstâncias da prisão, amparando a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 das Turmas Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. Quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, este não merece prosperar, pois a condenação anterior do segundo corréu consta regularmente do sistema SEEU, base oficial e confiável de consulta, apta a comprovar a circunstância agravante de natureza pessoal, conforme dispõe o Enunciado n. 18 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de confirmação em juízo do reconhecimento realizado exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhado de qualquer outro elemento probatório idôneo, impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas.

2. A prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
, aliada ao reconhecimento presencial efetuado pela vítima e aos depoimentos dos policiais militares — que, de forma coerente, detalharam a dinâmica da perseguição e da abordagem — constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

3. É válida a utilização dos registros constantes do sistema SEEU para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, por se tratar de base oficial e confiável de informações processuais e executórias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 156, II, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n.o 1000204-06.2022.8.11.0024, j. 06.03.2024; TJMT, Ap. Crim. n.o 0007090-96.2013.8.11.0042, j. 19.11.2024; TJMT, Ap. Crim. n.o 1018335-72.2022.8.11.0042, j. 24.09.2024; TJMT, Ap. Crim. n.o 1010034-05.2023.8.11.0042, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de apelação criminal interposta por
Paulo Vitor Leite Queiroz
e
Renato Alves de Bessa
contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
aplicando
-lhes

a
pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao corréu
Renato Alves de Bessa
, o Juízo de origem reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos expressamente consignados na sentença.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a insuficiência de provas produzidas em juízo para amparar a condenação de ambos os réus; e (
ii
) subsidiariamente, o decote da agravante da reincidência, arguido em favor de cada um dos corréus, ao fundamento de que os registros utilizados pelo juízo de origem foram juntados posteriormente à sentença, sem prévia ciência da defesa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. Assentou haver suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação do corréu Renato Alves de Bessa, ao passo que reconheceu a insuficiência de provas quanto à participação de Paulo Vitor Leite Queiroz, opinando por sua absolvição. Ressaltou, ainda, a necessidade de manutenção da agravante da reincidência, à vista de elementos comprobatórios já constantes dos autos desde o início da persecução penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 07h50min, a vítima
Noercy
Benta de Aquino
Schurings
trafegava pela Avenida Beira Rio, na cidade de Cuiabá/MT, conduzindo uma caminhonete Ford Ranger, cor branca, placa QBC-4659, quando estacionou o veículo para atender a uma ligação telefônica. Nesse momento, foi abordada por três indivíduos que ocupavam um automóvel GM/Corsa, também de cor branca.

Dois dos ocupantes desceram do veículo utilizado como apoio pelos agentes. Um deles, armado com um revólver, aproximou-se da vítima, golpeou o vidro da caminhonete e, mediante grave ameaça, determinou que entregasse o veículo, o aparelho celular e os anéis que portava, advertindo que atiraria caso não atendesse prontamente às ordens. Ao tentar retirar um dos anéis, a vítima teve o objeto arrancado com violência. Na sequência, os assaltantes ingressaram na caminhonete subtraída e fugiram, enquanto o condutor do veículo de apoio permaneceu em seu interior, garantindo cobertura à ação criminosa.

Durante a execução dos fatos, uma policial militar à paisana, Anaconda Monteiro Barros de Moraes, que trafegava pela mesma via, presenciou o momento exato em que o indivíduo armado abordava a vítima. Reduziu a velocidade, observou a dinâmica inicial do roubo e passou a acompanhar, à distância, tanto a caminhonete subtraída quanto o veículo de apoio, comunicando continuamente o ocorrido ao CIOSP.

O veículo utilizado pelos assaltantes para dar apoio à empreitada criminosa seguiu à frente, sendo acompanhado a certa distância pela caminhonete subtraída, ambos deslocando-se em direção à região da Ponte Sérgio Motta, no sentido do Município de Várzea Grande/MT.

Após o acionamento das autoridades pela policial militar Anaconda, equipes policiais localizaram a caminhonete e iniciaram sua perseguição. Nas proximidades de uma área de mata, dois indivíduos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles, depois identificado como
Regielton
Arruda Luiz da Silva, portava uma arma de fogo e, ao apontá-la na direção dos policiais durante a aproximação, foi alvejado após disparos de reação. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu em decorrência dos ferimentos.

O outro indivíduo, que também havia fugido em direção ao matagal, foi capturado posteriormente e identificado como Renato Alves de Bessa.

No momento da detenção, a vítima
o
reconheceu
como o condutor da caminhonete durante o roubo.

A caminhonete Ford Ranger foi recuperada no local. Posteriormente, o veículo GM/Corsa também foi localizado e apreendido, sendo confirmado que teria sido utilizado na execução da empreitada criminosa.

Segundo relato de policiais militares, a policial
militar
Anaconda procedeu ao reconhecimento fotográfico de Paulo Vitor Leite Queiroz, apontando-o como o condutor do Corsa, responsável por prestar cobertura à ação dos comparsas.

Com a devida contextualização fática, ingressa-se na apreciação do mérito da apelação.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa técnica dos apelantes sustenta que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial não se mostra suficiente para a formação de um juízo condenatório seguro em relação a ambos os recorrentes.

No que se refere a Paulo Vitor Leite Queiroz, alega-se a inexistência de prova judicializada capaz de confirmar sua efetiva participação na empreitada criminosa. A imputação que lhe recai fundamenta-se, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, especialmente no reconhecimento fotográfico não corroborado em juízo, o que diverge das exigências legais e jurisprudenciais aplicáveis à formação válida da culpa.

Em relação a Renato Alves de Bessa, a defesa argumenta que, embora tenha sido detido nas imediações do local dos fatos, não há prova idônea e segura de que tenha atuado como um dos autores do roubo, uma vez que os elementos colhidos indicam mera proximidade física, sem demonstração de vínculo subjetivo com os demais agentes ou de participação consciente na ação delitiva.

Diante desse cenário, sustentam os apelantes que as provas constantes dos autos são frágeis, imprecisas e insuficientes para respaldar um édito condenatório, devendo ser reconhecida a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Verifica-se que os pedidos absolutórios demandam apreciação individualizada. Enquanto não há amparo probatório para a absolvição de Renato Alves de Bessa, mostra-se procedente a pretensão absolutória deduzida em favor de Paulo Vitor Leite Queiroz, conforme se demonstrará adiante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 306248353, p. 7), Boletim de Ocorrência
(ID. 306248353, p. 36)
, Auto de Apreensão
(ID. 306248353, p. 12)
e pelos termos de reconhecimento e declarações prestadas na fase inquisitorial
(ID. 306248353)
.

No que se refere ao apelante Paulo Vitor Leite Queiroz, a denúncia lhe atribuiu a função de condutor do veículo GM/Corsa, supostamente utilizado como apoio logístico à empreitada criminosa. Todavia, o acusado não foi preso em flagrante, tampouco foi posteriormente localizado na posse da
res furtiva
ou de qualquer outro bem subtraído.

A suposta vinculação de Paulo Vitor aos fatos decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal realizado na fase
inquisitiva
pela policial militar Anaconda Monteiro Barros de Moraes (ID. 306248354, p. 34), que o apontou como o indivíduo que conduzia o veículo de apoio durante a ação criminosa. Todavia, tal ato não recebeu confirmação em juízo, pois a referida declarante, ao depor em audiência, não reproduziu a identificação anteriormente realizada, deixando de atribuir ao acusado qualquer participação direta nos fatos.

Diante desse quadro, constata-se que o único
elemento
de prova

que vincula Paulo Vitor à prática delitiva consiste no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual não foi ratificado sob o crivo do contraditório judicial. Ausente, pois, qualquer outra prova produzida na instrução criminal que confira sustentação mínima à narrativa acusatória.

À vista desse cenário, inexiste nos autos suporte probatório idôneo e suficiente a sustentar o édito condenatório. A acusação fundamenta-se unicamente em prova de natureza inquisitiva, não corroborada em juízo, o que impõe, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do recorrente, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, destaca-se julgado recente deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELAS VÍTIMAS NÃO RATIFICADO EM JUÍZO E NEM AMPARADO EM OUTRAS PROVAS – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO APELANTE – PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES A IMPUTAR A COAUTORIA DELITIVA AO RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA RESPALDAR A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA
– DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conquanto não se descuide da especial relevância atribuída à palavra da vítima nos delitos patrimoniais e da validade do reconhecimento extrajudicial, ainda que sem a observância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, é imprescindível que as declarações dos ofendidos sejam harmônicas e coerentes entre si e com o contexto probatório dos autos.
Tendo em vista que o reconhecimento do réu não foi ratificado em Juízo, de forma indene de dúvidas, e não há outros elementos de prova judicializados e aptos a amparar a condenação, de rigor a absolvição do acusado com esteio no princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000204-06.2022.8.11 .0024, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2024).

Cumpre ainda salientar que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, é vedado ao juiz fundamentar a condenação exclusivamente com base em elementos colhidos na fase investigativa, salvo se se tratar de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

Eis o teor do dispositivo legal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, e
mbora se reconheça a gravidade dos fatos
, o conjunto probatório constante dos autos não se mostra apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a efetiva participação do recorrente na prática delituosa, razão pela qual
a

absolvição
d
o corréu

Paulo Vitor Leite Queiroz
é medida que se impõe.

Diversamente do que se verifica em relação ao corréu Paulo Vitor, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para amparar a condenação de Renato Alves de Bessa, evidenciando sua participação direta na subtração do veículo.

Conforme consta dos autos, o réu foi reconhecido pela vítima
Noercy
Benta de Aquino
Schurings
e pela testemunha policial militar Anaconda Monteiro Barros de Moraes, ainda nas diligências iniciais subsequentes ao crime, conforme os Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID 306248353, pp. 18 e 25).

Além disso, após o acionamento da Polícia Militar, o veículo subtraído foi localizado em movimento, sendo conduzido pelo apelante. Ao perceber a aproximação da guarnição, o réu abandonou a caminhonete e empreendeu fuga para uma área de mata, sendo posteriormente alcançado e preso em flagrante.

Essa dinâmica foi confirmada, em juízo, pelo policial militar Diego da Silva Serafim (ID 306248410), o qual descreveu, com riqueza de detalhes, a perseguição empreendida desde a localização do veículo até a detenção do acusado.

Na mesma linha, ainda na fase investigativa (ID 306248353, p. 8), o policial militar
Erisson
Costa Campos de Arruda corroborou a narrativa, destacando a perseguição, a fuga para a vegetação e a prisão subsequente, em continuidade imediata ao roubo.

Importante destacar que, conforme entendimento consolidado nas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e em consonância com o restante do arcabouço probatório, possuem idoneidade para fundamentar decreto condenatório, consoante dispõe o Enunciado n. 8,
in
verbis
:

Enunciado n. 8 TCCR:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No caso em exame, as declarações dos agentes públicos mostram-se firmes, coerentes entre si e compatíveis com o restante do conjunto probatório, elementos que, somados à prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
e à fuga imediatamente após a tentativa de abordagem, compõem um quadro probatório seguro quanto à sua responsabilidade na empreitada delituosa.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA.
DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] III. Razões de decidir 1. O reconhecimento pessoal, ainda que não observe rigorosamente o art. 226, do CPP, não gera nulidade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios.
2. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela prisão em flagrante do réu na posse do veículo roubado e pelo depoimento coerente e firme da vítima.
3. A majorante do concurso de agentes está evidenciada pela participação efetiva de mais de um agente na execução do crime, conforme reconhecimento da vítima e circunstâncias da prisão. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal, mesmo quando não observadas todas as formalidades do art. 226, do CPP, é válido quando ratificado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, possui especial valor probante
". (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00070909620138110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024)
.

Verifica-se, portanto, que a autoria delitiva
se encontra
suficientemente comprovada, razão pela qual deve ser mantida a condenação de Renato Alves de Bessa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, acolhe-se a tese absolutória em favor do corréu Paulo Vitor Leite Queiroz, quanto aos crimes que lhe foram imputados, e rejeita-se a pretensão absolutória formulada por Renato Alves de Bessa.

II. D
A TESE DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

As teses subsidiárias deduzidas em favor de Paulo Vitor Leite Queiroz restam prejudicadas, ante o acolhimento de sua pretensão absolutória.

Relativamente ao corréu Renato Alves de Bessa, contudo, permanece a insurgência defensiva quanto à dosimetria, ao argumento de que a segunda fase do cálculo teria sido equivocadamente exasperada em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, cuja comprovação, sustenta, não teria observado os requisitos necessários, postulando, assim, o decote da circunstância e o consequente redimensionamento da pena.

Contudo, tal
tese
não merece acolhimento.

Em relação ao
corréu Renato Alves de Bessa, observa-se que as informações relativas ao seu histórico criminal estavam regularmente disponíveis nos autos e, em momento algum, foram impugnadas pela defesa. Ademais, os dados utilizados para o reconhecimento da reincidência foram extraídos do sistema SEEU (ID. 306248423), o qual constitui fonte oficial e idônea de consulta jurisdicional, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade ou violação ao exercício da ampla defesa.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado n. 18, que dispõe:

Enunciado n. 18 TCCR. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam
disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

No mesmo sentido, esta Corte tem reiteradamente reconhecido a regularidade da utilização de sistemas eletrônicos oficiais para aferição da vida pregressa do réu, conforme demonstram os seguintes precedentes:

[...]
A utilização das informações constantes no SEEU não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juiz tem a prerrogativa de realizar diligências consideradas essenciais para um julgamento justo e preciso, ainda que procedidas de ofício
(art. 156, inc. II, do Código de Processo Penal). (TJMT – Apelação Criminal n.o 1018335-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 24/09/2024, publicado em 27/09/2024).

[...]
A reincidência é uma circunstância pessoal do réu, que deve ser reconhecida pelo magistrado independentemente de solicitação das partes. O reconhecimento da reincidência com base em informações obtidas por meio de diligências de ofício, como a consulta a sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, não configura nulidade, mas sim o exercício do dever do juiz de verificar a vida pregressa do réu, em conformidade com seu poder geral de cautela.
(TJMT – Apelação Criminal n.o 1010034-05.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/10/2024, publicado em 18/10/2024).

Diante da regularidade e idoneidade das informações obtidas a partir de sistemas oficiais do Poder Judiciário, não há falar em exclusão da agravante da reincidência quanto ao corréu Renato Alves de Bessa, devendo, por conseguinte, ser mantida a reprimenda que lhe foi imposta na segunda fase da dosimetria, tal como fixada na sentença.

Rejeito, portanto, o pleito
para afastamento da agravante de reincidência.

III. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o apelante Paulo Vitor Leite Queiroz, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se integralmente a condenação do corréu Renato Alves de Bessa, nos exatos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025